Tribunal: TJPA
Processo: 0000161-59.2019.8.14.0040
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000161-59.2019.8.14.0040

RECORRENTE: ALDAIR FAUSTO PEREIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGADA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MOTIVO FÚTIL. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia que submeteu o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática de homicídio qualificado, sustentando nulidade por ausência de fundamentação quanto à qualificadora do motivo fútil e, subsidiariamente, pleiteando seu afastamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão de pronúncia é nula por ausência de fundamentação quanto à qualificadora do motivo fútil; (ii) estabelecer se é cabível o afastamento da referida qualificadora na fase do judicium accusationis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP.

4.

A fundamentação sucinta é compatível com a natureza da decisão de pronúncia e não se confunde com ausência de fundamentação, sendo suficiente a indicação de elementos probatórios mínimos.

5.

O conjunto probatório demonstra a materialidade delitiva e apresenta indícios suficientes de autoria, inclusive com depoimentos testemunhais e admissão do acusado quanto ao desferimento do golpe.

6.

A qualificadora do motivo fútil encontra suporte em elementos que indicam discussão motivada por ciúmes, revelando, em tese, desproporcionalidade entre o motivo e o resultado.

7.

A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia somente é admitida quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de violação à competência do Tribunal do Júri.

8.

A existência de versões conflitantes, inclusive quanto à alegação de legítima defesa, evidencia controvérsia fática que deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A decisão de pronúncia exige fundamentação compatível com sua natureza de juízo de admissibilidade, sendo suficiente a indicação de prova da materialidade e indícios de autoria. 2. A fundamentação sucinta não configura nulidade quando demonstra os elementos mínimos que justificam a submissão ao Tribunal do Júri. 3. A exclusão de qualificadora na pronúncia somente é admissível quando manifestamente improcedente ou descabida. 4. A análise aprofundada de teses defensivas, como legítima defesa, compete ao Tribunal do Júri diante da existência de controvérsia fática.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, art. 413.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1.848.420/AM, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 15/02/2022, DJe 21/02/2022; STJ, AgRg no HC 929297/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 22/10/2024, DJe 28/10/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER do recurso para NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº
0000161-59.2019.8.14.0040

JUÍZO DE ORIGEM:
2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS – PA

RECORRENTE:
ALDAIR FAUSTO PEREIRA

RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR:
DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por ALDAIR FAUSTO PEREIRA, contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, §2º, inciso II, do Código Penal, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil, consistente em desferir golpe de faca na região do pescoço da vítima Rafael, vulgo “Pará”, causando-lhe a morte, fato ocorrido em 04 de janeiro de 2019, por volta das 21h00min, na Avenida Brasil, esquina com a Rua Araguaia, nas imediações do Mercado Municipal, no Município de Parauapebas/PA.

Consta da denúncia que o recorrente e a vítima encontravam-se ingerindo bebida alcoólica no estabelecimento denominado “Arenas Bar”, quando iniciaram discussão motivada por ciúmes envolvendo a proprietária do local, com quem ambos teriam mantido relacionamento amoroso. Após serem retirados do estabelecimento, continuaram a contenda em via pública, ocasião em que o recorrente desferiu golpe de arma branca na vítima, ocasionando sua morte.

A decisão recorrida encontra-se fundamentada na existência de prova da materialidade delitiva, evidenciada pelos elementos documentais e pelos depoimentos colhidos em juízo, bem como na presença de indícios suficientes de autoria, extraídos, sobretudo, da prova testemunhal, notadamente dos relatos de Simone Alves Santos e Kleiton Ribeiro dos Santos, além do interrogatório do próprio acusado, que confirmou o desferimento do golpe, ainda que alegando circunstância justificante. O juízo a quo rejeitou preliminar de nulidade arguida pela defesa quanto à oitiva de testemunhas e consignou que, nessa fase processual, basta o juízo de admissibilidade da acusação, submetendo-se a controvérsia ao Tribunal do Júri.

Em suas razões recursais, a defesa sustenta, preliminarmente, nulidade absoluta da decisão de pronúncia por ausência de fundamentação quanto à manutenção da qualificadora do motivo fútil, arguindo violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, ao art. 413 do Código de Processo Penal e ao princípio da plenitude de defesa. Alega cerceamento defensivo, sob o argumento de que o magistrado não indicou os elementos concretos que justificariam a incidência da qualificadora, limitando-se a afirmações genéricas. Aduz, ainda, que tal vício configura error in procedendo e compromete o devido processo legal. No mérito, requer a declaração de nulidade da decisão de pronúncia, com a consequente prolação de nova decisão devidamente fundamentada ou, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora imputada.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sustentando que a decisão de pronúncia encontra-se suficientemente fundamentada, ainda que de forma sucinta, por se tratar de juízo de admissibilidade, sendo desnecessária análise aprofundada da prova. Defende a incidência do princípio do in dubio pro societate, bem como a manutenção da qualificadora, por não ser manifestamente improcedente, devendo a matéria ser submetida ao crivo do Tribunal do Júri.

O parecer da 4ª Procuradoria de Justiça Criminal foi pelo conhecimento e desprovimento do recurso, entendendo que a decisão de pronúncia, analisada em sua integralidade, apresenta fundamentação suficiente quanto à materialidade, indícios de autoria e à qualificadora do motivo fútil, não havendo nulidade a ser reconhecida, cabendo ao Tribunal do Júri a apreciação definitiva da controvérsia.

É o relatório. Sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual (art. 140-A do RITJEPA).

VOTO

I.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, uma vez que é cabível, foi interposto por parte legítima e interessada, no prazo legal, sendo desnecessário o preparo, motivo pelo qual deve ser conhecido.

II.

PRELIMINAR

A Defesa técnica sustenta, preliminarmente, a nulidade da decisão de pronúncia, sob o fundamento de ausência de fundamentação quanto à manutenção da qualificadora do motivo fútil, em afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 413 do Código de Processo Penal, alegando, ainda, cerceamento de defesa.

A alegação, contudo, não merece prosperar.

É cediço que a decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo, nessa fase, exame aprofundado do conjunto probatório, mas apenas a demonstração da materialidade delitiva e a existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, a fundamentação exigida do magistrado deve ser compatível com a natureza da decisão, sendo suficiente a indicação dos elementos probatórios mínimos que autorizem o encaminhamento do feito ao Tribunal do Júri, sob pena de indevida invasão da competência constitucional do Conselho de Sentença.

Com efeito, a concisão da decisão não se confunde com ausência de fundamentação. Ao contrário, revela-se plenamente compatível com a própria natureza da decisão de pronúncia, a qual deve se limitar à verificação da existência de lastro probatório mínimo apto a autorizar o prosseguimento da persecução penal.

No caso concreto, verifica-se que a magistrada de origem indicou, ainda que de forma sucinta, os elementos fáticos que embasam a imputação, destacando o contexto da discussão entre réu e vítima, motivada por ciúmes, bem como o desfecho violento com o emprego de arma branca, circunstâncias que, em tese, autorizam o reconhecimento da qualificadora do motivo fútil, a ser submetida ao crivo do Tribunal do Júri.

Sobre o tema, cito julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. (...) A fundamentação sucinta não equivale a ausência de fundamentação e, em se tratando de decisão de admissibilidade da acusação, (...) deve mesmo ser limitada, a fim de não influenciar o ânimo dos jurados. (...) (STJ - AgRg no AREsp 1.848.420/AM, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022).

Destarte, pretender que o magistrado, nesta fase processual, realize exame aprofundado da prova, com valoração exauriente dos elementos colhidos, equivaleria a exigir verdadeiro julgamento antecipado do mérito, em manifesta violação à competência constitucional do Tribunal do Júri.

Assim, estando devidamente demonstradas a materialidade delitiva e a existência de indícios suficientes de autoria, bem como tendo sido observados os limites cognitivos próprios da decisão de pronúncia, não há falar em nulidade por ausência de fundamentação.

Rejeito, pois, a preliminar.

III.

MÉRITO

DA PRETENSÃO DE NULIDADE DA PRONÚNCIA E DO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA

No mérito, sustenta a defesa a nulidade da decisão de pronúncia, reiterando a alegação de ausência de fundamentação quanto à qualificadora do motivo fútil, pugnando, subsidiariamente, por seu decote.

Todavia, razão não assiste à defesa.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia possui natureza jurídica de juízo de admissibilidade da acusação, inserida na fase do judicium accusationis, razão pela qual não exige cognição exauriente, bastando a presença de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme preceitua o art. 413 do Código de Processo Penal.

No caso concreto, a materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelos elementos constantes dos autos, notadamente pelos documentos e pela prova oral colhida em juízo, os quais evidenciam a ocorrência do resultado morte decorrente de ferimento por arma branca na região do pescoço da vítima.

Quanto à autoria, igualmente se mostram presentes indícios suficientes a justificar a submissão do recorrente ao Tribunal do Júri. Os depoimentos testemunhais, especialmente de Simone Alves Santos e Kleiton Ribeiro dos Santos, revelam a dinâmica dos fatos e apontam o recorrente como autor do golpe fatal. Ademais, o próprio acusado, em interrogatório judicial, admitiu ter desferido a facada, ainda que sob a alegação de reação a suposta agressão da vítima .

Tais elementos, quando analisados em conjunto, são aptos a formar um juízo de probabilidade acerca da autoria delitiva, o que é suficiente para a pronúncia, não se exigindo certeza, a qual somente poderá ser alcançada após o julgamento pelo Tribunal do Júri.

No que concerne à qualificadora do motivo fútil, observa-se que sua manutenção na decisão de pronúncia mostra-se adequada. Conforme delineado nos autos, o evento criminoso teria sido motivado por discussão decorrente de ciúmes envolvendo relacionamento pretérito entre réu, vítima e testemunha, circunstância que, em tese, revela desproporcionalidade entre o motivo e o resultado morte.

Quanto às qualificadoras, a exclusão nesta fase processual somente é admitida quando manifestamente improcedentes ou absolutamente descabidas, sob pena de indevida usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri, a quem compete a apreciação do mérito da imputação, à luz da soberania dos veredictos. Cito julgado:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO DE PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. [...] 1. A pronúncia foi fundamentada em indícios suficientes de autoria, conforme depoimentos colhidos durante a instrução criminal, não sendo necessário um juízo de certeza nesta fase processual, conforme estabelece o art. 413 do CPP. 2. Na decisão de pronúncia, somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afronta à soberania do júri. Precedentes. [...] 5. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no HC 929297/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe 28/10/2024).

No caso concreto, há suporte probatório mínimo a indicar a possível incidência da qualificadora, cabendo ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa, proceder à valoração definitiva acerca de sua configuração, sob o crivo do contraditório pleno.

Ademais, a versão defensiva de legítima defesa, sustentada pelo recorrente ao afirmar que teria reagido a uma suposta agressão da vítima, não encontra respaldo inequívoco nos autos, coexistindo com a versão acusatória amparada pela prova testemunhal. Tal divergência evidencia a existência de controvérsia fática relevante, a qual deve ser dirimida pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Dessa forma, não se verifica qualquer ilegalidade ou deficiência na decisão recorrida, a qual se encontra em consonância com os parâmetros legais e constitucionais que regem o procedimento dos crimes dolosos contra a vida.

Assim, afasto a pretensão defensiva de nulidade da decisão de pronúncia e de exclusão da qualificadora do motivo fútil, devendo ser mantida, em sua integralidade, a decisão que submeteu o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri.

IV.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso em sentido estrito interposto por ALDAIR FAUSTO PEREIRA, mantendo-se inalterada a decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA.

É como voto.

Belém/PA, na data da assinatura eletrônica.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES
Desembargador

Belém, 29/05/2026